Tribunal: TJES
Processo: 5000518-83.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000518-83.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5000518-83.2023.8.08.0038

EMBARGANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO:
MARIA GORETE PANSIERE POSSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À REVOGAÇÃO DA TUTELA. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos no ID. 15398713 por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
em face de acórdão proferido nestes autos ID.
15310064
, que deu provimento ao recurso inominado do embargante para fins de julgar improcedentes o pedidos formulados.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há omissão, vez que o acórdão não se manifestou acerca da revogação da tutela de urgência outrora deferida.

Dada a possibilidade de efeitos infringentes no julgamento dos embargos pela matéria suscitada, a embargada foi intimada para se manifestar, mas deixou transcorrer o prazo
in albis.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

No caso, a revogação de liminar quando há reforma da sentença que a confirmou é considerado consectário lógico do provimento recursal, de sorte a se tratar de comando tácito. Todavia, para não restar dúvidas e inexistindo prejuízo, acolho os embargos de declaração para deixá-lo expresso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para
aclarar o comando judicial e
fazer constar a revogação da tutela de urgência deferida ao ID 5262078 de forma expressa no julgado.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)